Tribunal: TJDFT
Processo: 0741092-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. TRANSFERÊNCIA, PARA AS PARTES, DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em error in judicando, ao indeferir o requerimento consistente na designação da audiência de conciliação, entre as partes, formulado pelo agravante.
2. No caso em exame, em virtude da existência de prejudicialidade externa ao processo de origem, houve a determinação de sobrestamento da expedição de ofícios para transferir, para as partes, os valores depositados em juízo. 2.1. A designação de audiência de conciliação no processo de origem, com efeito, não se afigura viável na hipótese em que o objeto da audiência diz respeito à deliberação a respeito do levantamento dos valores depositados em juízo, pois trata-se de questão que deve ser objeto de decisão judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.